Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-27.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001586-27.2018.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO - CPF: 205.995.012-00 (AGRAVADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação Cível, em razão da ausência de interesse de agir, porque, de fato, não demonstrado o interesse recursal.

2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 144429668):

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
ajuizada em desfavor de MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, nos seguintes termos:

“Vistos.

Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo será julgado com resolução de mérito.

Isto posta, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Deixo de condenar honorários sucumbenciais eis que não houve triangularização nos autos.

Isento de custas.

Intimem-se.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, ARQUIVEM-SE os autos.

Expeça-se o necessário.

Alta Floresta, MT, 3 de novembro de 2021

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito”.

Infere-se dos autos que, de acordo com o despacho de ID. 120765478, determinada a citação da parte executada, bem como fixados honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, contra o qual a parte exequente não se insurgiu.

Assim, a Sra. Oficial de Justiça, no ID. 120765489, ao cumprir o mandado, certificou que o Sr. Manoel Messias do Nascimento faleceu há cerca de 12 (doze) anos.

Em seguida, a Fazenda Pública manifestou-se, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, tendo em vista o parcelamento do débito, realizado pela inventariante, Sra. Antônia Irene Pereira Valentino, o que deferido, consoante a decisão de ID. 120765495.

Decorrido prazo de sobrestamento, a parte promovente pleiteou a extinção da execução, bem como o levantamento dos valores depositados a título de honorários sucumbenciais. Na oportunidade, aduziu que
“(...) caso inexista valores vinculados aos autos, desde já requer-se a fixação dos honorários em sede de sentença de extinção”.

Sobreveio, então, a sentença de ID. 120765499, sem condenação em custas e honorários advocatícios, da qual interposto, tempestivamente, conforme certidão de ID. 120767451, pela parte apelante, qual seja, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, MT, RECURSO DE APELAÇÃO (ID. 120767450), por via do qual pugna pela condenação do “apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência com base no princípio da causalidade”.

Posteriormente, conforme consta do ID. 131398247, certificada a existência do importe de R$ 774,67 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) vinculado ao processo, depositado no dia 14.10.2021.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, no qual opina pelo provimento do recurso, assim como pelo levantamento da referida monta em favor do Município de Alta Floresta, MT.

É o relatório.

Decido.

Do exame dos autos, verifica-se que o caso em comento dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos que autorizam o julgamento do recurso monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Além disso, de acordo com os andamentos e expedientes processuais, observa-se que, ao realizar a transação com o ente municipal, a parte executada pagou a quantia atualizada de R$ 14.332,91 (quatorze mil e trezentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) e, conforme certidão de ID. 131398247, o valor ainda disponível na subconta vinculada ao presente feio corresponde a aproximadamente 5% (cinco por cento) sobre o montante da dívida quitada, guardando relação, portanto, com o percentual arbitrado no despacho de ID. 120765478.

Diante disso, não há o que se falar em interesse recursal.

Nesse contexto, torna-se dispensável a apreciação do recurso de apelação, pois além dos honorários pretendidos já terem sido estipulados, a monta correspondente está depositada e disponível para ser levantada.

Acerca do tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso
por falta de interesse,
ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A propósito, já decidiu a jurisprudência pátria, em casos semelhantes:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – QUITACÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

O pagamento do débito importa reconhecimento extrajudicial da dívida questionada em ação anulatória, configurando perda superveniente do interesse de agir no recurso de apelação.

(N.U 1013769-11.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)”.

Com efeito, o Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, ante, repito, a ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Relatora” (destaques no original)

O agravante sustenta que:
“(...) o Município apenas pretende levantar o valor depositado, ou a condenação da parte executada para o prosseguimento e execução dos honorários advocatícios”
, contudo,
“(...)
nestes casos, o juízo recorrido têm, reiteradamente, determinado a devolução de eventuais valores depositados em juízo ao executado, por entender não ser devidos honorários aos procuradores do Município quando o pagamento ocorrer antes da citação,
o que justificou a interposição do recurso de apelação”.

De outro lado, aponta, que
“(...) de nada vale que o valor esteja depositado nos autos se a juíza
a quo
entende que o valor não é devido e não autoriza seu levantamento! Daí se constata o interesse recursal do ora agravante”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso,
“(...)
para que seja autorizado o levantamento do valor depositado nos autos,
pois é medida que atende o interesse recursal, precisamente o pedido id. 120765497”.

Sem contrarrazões, por não ter formado a triangulação processual nos autos principais.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a decisão singular que não conheceu do recurso de apelação cível (ID. 120767450), em razão da ausência de interesse de recursal.

De acordo com os autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ajuizou, em
23.05.2018,

a presente ação de execução fiscal em desfavor de MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO,
visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da ausência de recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, inscritos na
CDA n.º 151/2018, 152/2018 e n.º 153/2018
, no valor total de
R$12.846,03 (doze mil e oitocentos e quarenta e seis reais e três centavos).

Ao receber o feito (ID. 120765478), foi determinada a citação da parte executada, bem como fixados honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, contra o qual a parte exequente não se insurgiu.

Assim, a Sra. Oficial de Justiça, no ID. 120765489, ao cumprir o mandado,

certificou que o Sr. Manoel Messias do Nascimento faleceu há cerca de 12 (doze) anos.

Ato contínuo, na petição de ID. 120765492, de
14.11.2018,
a Fazenda Pública, requer a suspensão do feito
,
pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, tendo em vista o parcelamento do débito, realizado

pela inventariante, a Sra. Antônia Irene Pereira Valentino.

O pleito foi deferido, no dia
23.11.2018,
e, na mesma oportunidade, a MM.ª Juíza de Direito ordenou que
“(...) havendo eventual depósito dos honorários advocatícios, certifique-se e expeça-se imediatamente alvará judicial de tais valores para a conta a ser indicada pela procuradora do Município”
(cf. decisão de ID. 120765495).

Na sequência, no dia 15.10.2021, a Municipalidade pleiteou a extinção da

execução, em relação ao valor principal, bem como o levantamento dos valores depositados a título de honorários

sucumbenciais.

Ademais, pugna, também, que,
“(...) caso fique constatado que o executado efetuou o depósito de forma espontânea, para o levantamento dos valores depositados a título de honorários sucumbenciais, requer-se a emissão de alvará judicial com transferência para conta corrente unificada, de titularidade dos procuradores do Município de Alta Floresta, a saber:
Banco do Brasil, Ag. 1177-0, Conta Corrente 50.413-0 (CPF/MF nº. 010.690.371-33)”
, ou, ainda,
“(...)
caso inexista valores vinculados aos autos,

desde já requer-se a fixação dos honorários em sede de sentença de extinção”
(ID. 120765497).

Sobreveio, então, a sentença de ID. 120765499, proferida em
04.11.2021,
que julgou extinta a ação de execução, sem condenação em custas e

honorários advocatícios, ensejando a interposição do recurso de apelação (ID. 120767450).

Recebidos os autos no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi convertido o julgamento em diligência, como se vê do despacho de ID. 130080668, proferido pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, no dia
01.06.2022.

Posteriormente, na certidão de ID. 131398247, o Gestor Judiciário da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, informou a existência do

importe de R$ 774,67 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

vinculado ao processo, depositado no dia
14.10.2021.

Por fim, intimada para se manifestar sobre a referida certidão (ID. 139687174), a parte apelante insiste na necessidade
“(...) do provimento do recurso de apelação,
a fim de condenar o executado/apelado em honorários (já depositados nos autos) e deferir seu levantamento por meio de alvará
”
(cf. petição de ID. 140870698).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Revisitando o caderno processual, conclui-se que, de fato, não há falar em interesse recursal, pois, como dantes mencionado, a

parte executada pagou a quantia de
R$ 14.332,91 (quatorze mil e trezentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos)

e, conforme certidão de ID. 131398247, o “saldo atual de capital” de
R$ 774,67 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos
)
está disponível na subconta vinculada aos autos. Ademais, verifica-se que essa cifra corresponde a aproximadamente 5% (cinco por cento) sobre o montante da dívida quitada, guardando relação, portanto, com o percentual arbitrado no despacho de ID. 120765478.

Nesse contexto, torna-se dispensável a apreciação do recurso de apelação, pois além dos honorários pretendidos já terem sido estipulados (isto é, em 5% - cinco por cento – sobre o valor da causa), a monta correspondente está depositada e disponível para ser levantada, tal como, inclusive, já ordenado na
decisão de ID. 120765495, proferida no dia 23.11.2018.

Diante de tais considerações, o desprovimento do presente recurso é medida impositiva.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FLAGRANTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA AGRAVANTE – O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO NA ORIGEM ESTÁ DE ACORDO COM A PRETENSÃO DA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.’

Na hipótese, os aludidos dispositivos legais se aplicam à espécie, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja: ausência de interesse recursal.

O ato decisório impugnado na origem está de acordo com a pretensão da Recorrente.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

(N.U 1019039-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 27/11/2022)(grifo nosso)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023